Tribunal: TJDFT
Processo: 0718496-14.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. PERÍODO DEPURADOR. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se o acusado possui duas anotações penais aptas a caracterizar a multirreincidência, razoável a aplicação de fração mais gravosa para agravar a pena. Precedentes.
2. Recurso parcialmente provido.